Tribunal: TJPA
Processo: 0026132-98.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) - 0026132-98.2017.8.14.0401

AGRAVANTE: NAZARE SOCORRO PAMPOLHA LAGES

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

AUTOS DE AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0026132-98.2017.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM (13ª VARA CRIMINAL)

AGRAVANTE: NAZARE SOCORRO PAMPOLHA LAGES

ADV.: BENEDITO MARQUES DA ROCHA

AGRAVADO: decisão monocrática de Id 9787540

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE DOS ACLARATÓRIOS. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO

1. A oposição de Embargos de Declaração após transcorrido o prazo de 02 dias previsto no art. 619 do CPP obstaculiza o seu conhecimento.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 26 ª sessão ordinária da 2ª turma de Direito Penal do TJE-PA, ocorrida entre os dias 29 de agosto e 05 de setembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental atacando a decisão monocrática ID nº 9787540 proferida nos Embargos de Declaração oposto contra o Acórdão nº 219129, publicado no DOE de 03/11/2021, proferido nos autos da Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 13ª Vara Criminal de Belém, que absolveu sumariamente a Agravante Nazaré Socorro Pampolha Lages das imputações de violação ao art. 1º, I e II c/c art. 12, I, todos da Lei nº 8137/1990 c/c art. 71 e art. 91, I do CP.

O acórdão nº 219129 deu provimento ao recurso do Ministério Público anulando a absolvição sumária e restabelecendo a ação penal com observância ao art. 93 do CPP e art. 116, I do CP.

Por intermédio do ID nº 7646594, foi juntada a publicação do Acórdão objurgado no dia
03/11/2021
, bem como o termo de interposição dos Embargos de Declaração, no qual consta um protocolo no dia 08/11/2021 como cancelado, bem como o Protocolo n 2021.02413636-54, aferindo que a interposição do recurso se deu no dia
11/11/2021.

Nas razões recursais, a Embargante sustentou a existência de omissão do julgado consubstanciada no efetivo recolhimento do ICMS, inexistindo a sonegação e o crime em apuração, concluindo pela necessidade de manutenção da absolvição sumária, pugnando pelo acolhimento dos Embargos com efeitos infringentes.

Em 19/11/2021, o processo físico, assim instruído, foi encaminhado para o Setor de Digitalização deste E. TJPA, oportunidade em que os autos foram migrados para o PJE.

Recebi os autos eletronicamente e, tratando-se de Embargos Declaratórios, com efeito modificativo, determinei a intimação do Ministério Público para contrarrazoar.

Em contrarrazões, o representante ministerial manifestou-se pelo não conhecimento ou rejeição dos Embargos
de Declaração.

Na decisão monocrática ID nº 9787540, não conheci dos Aclaratórios, em razão da sua intempestividade, vez que o Acórdão objurgado foi publicado em
03/11/2021
e, a petição de interposição dos Embargos de Declaração foi equivocadamente interposta no dia
08/11/2021,
conforme certificado nas fls. 406 dos autos físicos, sendo cancelado o referido protocolo com a interposição somente no dia
11/11/2021.

No presente Agravo, o Agravante sustenta que, com o advento do processo eletrônico, as publicações são consideradas no dia seguinte à disponibilização, o que de fato ocorreu, então, o prazo para o oferecimento de embargos, de fato, se encerraria no dia 08/11/2021.

Afirma que o setor de protocolo do TJPA, embora a petição estivesse com seu endereçamento absolutamente correto, enviou a peça à Vara de Origem, fazendo que a Secretaria da 13ª Vara Criminal, devolvesse o expediente ao setor de protocolo, que CERTIIFICOU o fato, e apôs novo protocolo, enviando, desta feita, à Relatoria do feito.

Alega que não foi de responsabilidade da ora agravante o envio irregular da peça e sim, o setor correspondente desse E. Tribunal, não podendo ser imputada à aqui agravante a culpa pelo ocorrido. Em sendo tempestivos os embargos declaratórios, uma vez que aviados no prazo legal, pugnou pelo seu conhecimento e acolhimento, com a manutenção da absolvição sumária proferida pelo MM. Juízo
a quo.

É o relatório.

À Secretaria para incluir em pauta de julgamento.

VOTO

Ab initio
, destaco que o recurso não merece ser conhecido, diante de sua intempestividade
,
conforme segue:

O art. 619 do CPP prevê o prazo de
02 dias
para oposição dos Embargos de Declaração em matéria criminal, senão vejamos:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

O artigo 798,
caput
e parágrafos, do Código de Processo Penal revelam a forma em que flui a contagem dos prazos processuais, os quais são contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou feriado; assim como não se computa o dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento, sendo que o prazo que porventura começar ou terminar em domingo ou feriado considerar-se-á prorrogado até o dia útil imediato.

Esclareço que, atualmente o presente feito tramita perante o PJE (processo físico tramitado para o Setor de Digitalização em 19/11/2011, conforme informações do Sistema LIBRA), contudo, na época da interposição dos Embargos de Declaração ora guerreados, tratava-se de autos físicos, cuja intimação dos advogados ocorria através do Diário de Justiça Eletrônico. Desta forma, o Acórdão objurgado foi publicado em
03/11/2021
(
vide
fls. 400 dos autos físicos), encerrando-se o prazo de interposição dos Aclaratórios no dia
05/11/2021,
conforme dicção do art. 619 do c/c art. 798, todos do CPP.

Assim, totalmente irrelevante a discussão acerca do cometimento de equívoco do judiciário ou não, quanto a certidão juntada nas fls. 406 dos autos físicos, pois a interposição dos Embargos de Declaração no dia
08/11/2021
, já se encontrava intempestivo, conforme esclarecido neste tópico, tratando-se de intempestividade latente.

Diante do exposto, conheço do Agravo Regimental e
nego provimento
, mantendo a decisão monocrática que não conheceu dos Embargos de Declaração, pelos fundamentos acima expostos.

Belém, 05 de setembro de 2022.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 05/09/2022